Tribunal: TCU
Processo: 006.495/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Maria Candida de Toledo contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria em virtude de irregularidades no pagamento das parcelas de quintos/décimos e opção

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto por Ana Maria Cândida de Toledo contra o Acórdão 3762/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria em virtude de irregularidades no pagamento das parcelas de "quintos/décimos" e "opção", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.